Tribunal: STF
Processo: Rcl 76407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.678-MC. ORDEM DE SUSPENSÃO CAUTELAR. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que condenou o então prefeito municipal ao pagamento de multa e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, sob juízo de cognição sumária, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI 6.678/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Em 1º/10/2021, foi deferida medida cautelar, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade.



    4. No caso vertente, a decisão reclamada manteve o cumprimento da sentença que condenou a parte reclamante à pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, a despeito da ordem cautelar proferida na ADI nº 6.678-MC/DF, antes do trânsito em julgado da condenação.



    5. Suspensão do processo até ulterior decisão na reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Medida cautelar referendada, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil.